Tribunal: STF
Processo: ARE 1398062
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Olsen Indústria e Comércio S.A. interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia.



    Nas razões do agravo, sustentou a índole constitucional da demanda e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES ATINENTES AO PIS, À COFINS E À CPRB. DESCABIMENTO.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 145, § 1º, 195, I, “b”, e § 13, da Constituição Federal. 



    Sustenta que a CPRB, o PIS e a COFINS não se inserem no conceito de faturamento ou receita e, portanto, não podem compor a base de cálculo da CPRB.



    Pugna pela aplicação do entendimento firmado pelo Supremo na análise do RE 574.706, paradigma do Tema n. 69/RG.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem, a partir da interpretação da legislação infraconstitucional de regência (Lei n. 9.718/1998), concluiu pela possibilidade de inclusão dos valores referentes à CPRB no conceito de receita bruta, e de outro lado, que não haveria previsão legal autorizando a exclusão da base de cálculo das contribuições dos valores atinentes ao PIS, à COFINS e à própria CPRB. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A parte autora pretende ver excluídos os valores atinentes à contribuição ao PIS, à COFINS e à CPRB da base de cálculo da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB), e o faz com fundamento na conclusão do Supremo Tribunal Federal a respeito da não inclusão dos valores referentes ao ICMS na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, e do Superior Tribunal de Justiça a respeito da não inclusão dos valores referentes ao ICMS na base de cálculo da contribuição Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB).



    Ocorre que a redação do art. 3º, caput, da Lei nº 9.718, de 1998 (inclusive de forma expressa a partir da redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014), em tese autoriza a inclusão dos valores referentes à Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB) no conceito de receita bruta. Por outro lado, não há, na legislação de regência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), autorização para a exclusão da base de cálculo das contribuições dos valores atinentes ao PIS, à COFINS e à CPRB.



    .......................................................................................................



    De resto, a atual jurisprudência dominante neste Tribunal, por suas duas Turmas especializadas em direito tributário, se consolidou no sentido de que o contribuinte não tem o direito de excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta o PIS, a COFINS e a CPRB (v.g. Apelação/Remessa necessária 5009019-48.2019.4.04.7107, Relator Sebastião Ogê Muniz, Segunda Turma, juntado aos autos em 11/12/2019; AC 5002431- 28.2019.4.04.7203, Relator Francisco Donizete Gomes, Primeira Turma, juntado aos autos em 19-11-2019).



    Impõe-se, pois, a manutenção da sentença que julgou improcedente a demanda.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema, que, em situação análoga, ao examinar o RE 1.187.264, Tema n. 1.048/RG, Redator para acórdão o ministro Alexandre de Moraes, decidiu que o contribuinte não teria o direito de abater do cálculo da CPRB o ICMS sobre ela incidente, pois ampliaria demasiadamente o benefício fiscal e violaria o art. 155, § 6º, da Constituição, que determina a edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo de tributo.



    Posteriormente, essa compreensão foi ratificada no julgamento do RE 1.285.845, Tema n. 1.135/RG, Redator para acórdão o ministro Alexandre de Moraes:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A Emenda Constitucional 42/2003 inaugurando nova ordem previdenciária, ao inserir o parágrafo 13 ao artigo 195 da Constituição da República, permitiu a instituição de contribuição previdenciária substitutiva daquela incidente sobre a folha de salários e pagamentos.



    2. Diante da autorização constitucional, foi editada a Lei 12.546/2011 (objeto de conversão da Medida Provisória 540/2011), instituindo contribuição substitutiva (CPRB), com o escopo de desonerar a folha de salários/pagamentos e reduzir a carga tributária. Quando de sua instituição, era obrigatória às empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011; todavia, após alterações promovidas pela Lei 13.161/2015, o novo regime passou a ser facultativo.



    3. As empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011 têm a faculdade de aderir ao novo sistema, caso concluam que a sistemática da CPRB é, no seu contexto, mais benéfica do que a contribuição sobre a folha de pagamentos.



    4. Impossibilidade da empresa optar pelo novo regime de contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo, se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis.



    5. Impossibilidade de a empresa aderir ao novo regime, abatendo do cálculo da CPRB o ISS sobre ela incidente, pois ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias, em grave violação ao artigo 155, § 6º, da CF/1988, que determina a edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo de tributo.



    6. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.



    (RE 1.285.845/RS, Tema 1.135/RG, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes – DJE de 08/07/2021 – grifei)



    Em consequência desses julgados, foram fixadas as seguintes teses para repercussão geral:



    É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB.



    É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB.



    As razões de decidir de tais paradigmas são aplicáveis à presente controvérsia.



    Ressalto, no ponto, que o Supremo, ao avaliar a controvérsia relativa à base de cálculo da contribuição instituída pela Lei n. 12.546/2011, nesses paradigmas, firmou posicionamento no sentido de que o regime jurídico da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta – CPRB guardaria natureza constitucional própria, que o distanciaria da solução adotada no julgamento do RE 240.785.



    Vale dizer, por fim, ser inaplicável a tese firmada por esta Corte quando da análise do RE 574.706, Tema n. 69/RG, ministra Cármen Lúcia, eis que, neste paradigma, debatia-se a não inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição para o PIS e a COFINS, situação diversa à destes autos. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelos Temas n. 1.048/RG e n. 1.135/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator